Tribunal: TJDFT
Processo: 0764808-79.2025.8.07.0016
Órgão julgador: LUCIANA FREIRE NAVES FERNANDES GONCALVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-08

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSOS INOMINADOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA CONCORRENTE CONFIGURADA. CONVERSÃO IRREGULAR E MANOBRA SEM CAUTELA. DANOS MATERIAIS FIXADOS PROPORCIONALMENTE. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
1. Trata-se de recursos inominados interpostos pelos réus, contra sentença que reconheceu a culpa concorrente das partes no acidente de trânsito e, por conseguinte, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, para condenar a parte ré a pagar, a título de danos materiais, a quantia de R$ 3.443,41.
2. Em suas razões recursais, o autor sustenta a improcedência da aplicação da culpa concorrente, requerendo o pagamento integral dos danos materiais. Por fim, requer indenização por danos morais.
3. Recurso regular, tempestivo e próprio. Dispensado recolhimento de preparo, haja vista que o recorrente anexou documento (ID80736994) que comprova sua hipossuficiência financeira. Gratuidade de justiça concedida. Contrarrazões apresentadas.
4. O réu requer a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos iniciais, sob o argumento de que o autor foi o único responsável pelo acidente, vez que as provas produzidas evidenciam que o recorrido realizou manobra imprudente de conversão à esquerda, sem observância do art. 38 do Código de Trânsito Brasileiro, interceptando a trajetória do coletivo que trafegava regularmente.
5. Recurso regular, tempestivo e próprio. Preparo recolhido (ID 80736999). Contrarrazões apresentadas.
6. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza paritária, razão pela qual devem ser aplicadas à análise justa da lide as disposições do Código Civil e leis civilistas, juntamente com o Código de Trânsito Brasileiro – Lei No 9.503.
7. Consta nos autos que, no dia 04/03/2025, por volta das 10h30, o autor parou em via de mão dupla e promoveu a conversão à esquerda para ingressar na rua da QMS 55-A de Sobradinho. No momento da manobra, foi atingido na parte traseira por um ônibus da linha 062.6, operado pela Viação Piracicabana S/A.
8. Nos termos do artigo 28 do CTB, o condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Em conformidade, o dispositivo 34 do mesmo diploma legal estabelece que o condutor que queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua velocidade. Ademais, o art. 48, §1o, do CTB estabelece que “nas vias providas de acostamento, os veículos parados, estacionados ou em operação de carga ou descarga deverão estar situados fora da pista de rolamento”.
9. É incontroverso que a moto do autor estava parada de forma irregular na via, fora da área destinada ao embarque e desembarque, conduta esta que representa uma clara violação das normas de trânsito.
10. Ocorre que a partir da análise do conjunto probatório, em especial da mídia de ID80736982, é possível perceber que o motorista da ré também contribuiu para o acidente. Com efeito, verifica-se que a moto do autor estava na faixa da esquerda, quando o ônibus mudou de faixa sem a devida cautela, momento em que colidiu a moto do autor, o qual, como dito, se encontrava parado em local inadequado. Desse modo, observa-se que a ré agiu com culpa concorrente para o acidente, uma vez que realizou manobra sem observar as condições do trânsito e de segurança, restando clara a sua conduta imprudente, sobretudo porque a moto do autor já se encontrava em manobra para a travessia da pista, o que corrobora a falta de atenção do condutor do ônibus, que mudou de faixa sem sequer visualizar que ali havia uma moto no meio da via. Nesse ponto, cabe ressaltar que a alegação da empresa recorrente ausência de comprovação do nexo de causalidade deve ser afastado.
11. Portanto, o acervo probatório revela-se suficiente para demonstrar a dinâmica dos fatos, não havendo dúvidas de que as partes concorreram para o evento danoso.
12. No âmbito da responsabilidade civil, o dano moral pode ser definido como a privação ou lesão de direito da personalidade, independentemente de repercussão patrimonial direta, desconsiderando-se o mero mal-estar, dissabor ou vicissitude do cotidiano, sendo que a sanção consiste na imposição de uma indenização, cujo valor é fixado judicialmente, com a finalidade de compensar a vítima, punir o infrator e prevenir fatos semelhantes que provocam insegurança jurídica. De acordo com a doutrina e a jurisprudência, o prejuízo imaterial é uma decorrência natural (lógica) da própria violação do direito da personalidade ou da prática do ato ilícito. Assim, o dano moral, de acordo com Sérgio Cavalieri Filho: "deriva inexoravelmente do próprio fato ofensivo, de modo que, provada a ofensa... está demonstrado o dano moral" (Programa de Responsabilidade Civil. 5a ed. São Paulo: Editora Malheiros. 2003. p. 99).
13. Desse modo, cumpre à parte lesada apenas provar os fatos que ensejaram a reparação pretendida, sendo desnecessária a prova da violação ao direito da personalidade ou do sofrimento experimentado. No presente caso, a parte autora não logrou demonstrar que teve maculada a sua dignidade e honra, muito menos que tenha sido submetido à situação vexatória ou constrangimento capaz de abalar sua moral, porque os fatos narrados na inicial não se configuram potencialmente hábeis a causar dor, vexame, sofrimento ou humilhação que gerem angústia e desequilíbrio no bem-estar da parte. Destaca-se que todos os infortúnios decorrentes de acidente de trânsito, inclusive o dispêndio de tempo para solução, configuram aborrecimentos da própria vida em sociedade, incapazes de ofender o patrimônio imaterial do indivíduo.
14. Recursos CONHECIDOS E NÃO PROVIDOS.
15. Sem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido (art. 55 da Lei 9099/95).
16. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.